Tribunal: TJBA
Processo: 8072955-38.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8072955-38.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LEONIDAS ARAUJO DE SOUZA e outros Advogado(s): FABIO BASILIO LIMA DE CARVALHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBOTIRAMA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. NULIDADES - ILICITUDE DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. VIA ESTREITA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. I. Caso em exame - Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, preso em flagrante em 23 de novembro de 2024, no interior de sua residência, onde foram apreendidos um revólver calibre .38, pequena quantidade de drogas e balança de precisão. - A diligência policial teve origem em denúncia anônima sobre indivíduos armados na Fazenda Mucambo, zona rural de Ibotirama/BA. A entrada dos policiais na residência do Paciente se deu sem mandado judicial. - A prisão foi homologada e convertida em preventiva na audiência de custódia, com fundamento no art. 312 do CPP, em razão da periculosidade do Paciente e de sua suposta participação em organização criminosa armada, conforme investigações da "Operação Petúnia". II. Questão em discussão - Há duas questões em discussão: a) saber se a entrada dos policiais na residência do Paciente, sem mandado judicial, foi lícita diante de denúncia anônima e suposta situação de flagrância; e b) saber se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a decretação da prisão preventiva. III. Razões de decidir - Nos termos do art. 302 do CPP, a situação de flagrante delito justifica a entrada em domicílio sem mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de ocorrência de crime em curso, conforme entendimento do STF (RE 603.616). - A apreensão de arma de fogo e apetrechos relacionados ao tráfico no interior da residência do Paciente, após denúncia anônima com indícios concretos, configura situação de flagrância que legitima a medida excepcional. - A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos extraídos dos autos, como a ligação do Paciente com organização criminosa armada e a gravidade concreta da conduta. - A jurisprudência do STJ é pacífica ao admitir a decretação da prisão preventiva nos casos em que há periculosidade evidenciada pela apreensão de armamento e pela possível reiteração delitiva (HC 541.318/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 06.12.2019). - A alegação de ilicitude da prova deve ser apreciada no juízo natural, em sede de instrução, por demandar dilação probatória, incompatível com o habeas corpus. IV. Dispositivo e Tese Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada por fundadas razões de flagrância, ainda que decorrentes de denúncia anônima, desde que corroboradas por elementos concretos posteriormente confirmados. 2. É válida a decretação da prisão preventiva quando presente a situação de flagrância e demonstrada a periculosidade concreta do agente, com base em elementos objetivos constantes dos autos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LXI; CPP, arts. 302, 312 e 313, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, HC 541.318/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 06.12.2019. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8072955.38.2024.8.05.0000, figurando, impetrado pelo Bel. Fábio Basílio Lima de Carvalho (OAB/BA n.º 22.757), em favor do Paciente LEÔNIDAS ARAÚJO DE SOUZA, tendo apontado como Autoridade Coatora o MM Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ibotirama-BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, pelas razões que se seguem: Salvador, .